Tribunal: STF
Processo: HC 243020
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Princípio da insignificância. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dionatha de Souza Gomes contra decisão monocrática do Relator do HC 922.272/ES do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assevera impossibilidade de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de maus antecedentes, tendo em vista ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que a condenação anterior pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 não obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, em liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...).



    O writ é inadmissível. 



    Em consulta ao sistema interno desta Corte, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 28/2/2019.



      In casu, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 



    Nesse sentido, confiram-se (...)



    Ainda que assim não fosse, sem razão a defesa, uma vez que também é tranquila a jurisprudência quanto à impossibilidade de suprimir instância para tratar de ponto que não foi levado a julgamento perante o Tribunal de origem. 



    Ora, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo apelante, em respeito ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal (HC n. 144.542/MG, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/9/2013).



    No caso em aposto, verifica-se que a Corte de origem não debateu a tese da aplicação do redutor do tráfico privilegiado com base na prescrição do crime anterior ou na impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas. 



    Ademais, eventual omissão na análise das teses deveria ter sido suscitada por meio de embargos de declaração. 



    Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado na presente impetração, indica supressão de instância, circunstância que também obsta a análise da presente impetração nesta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (art. 34, XVIII, a, do RISTJ)”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente